Tribunal: TJSP
Processo: 2082388-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento - reintegração de posse - elementos carreados que indicam a posse indireta dos autores e o esbulho praticado pelos réus - arts. 561 e 562 do CPC - valor da causa que deve se basear no benefício pretendido - valor atribuído pelos autores que se mostra correto - adequada, em tese, a petição inicial, em Primeiro Grau deve ser deliberado quanto ao prosseguimento do feito -

Ementa:
Agravo de instrumento - reintegração de posse - elementos carreados que indicam a posse indireta dos autores e o esbulho praticado pelos réus - arts. 561 e 562 do CPC - valor da causa que deve se basear no benefício pretendido - valor atribuído pelos autores que se mostra correto - adequada, em tese, a petição inicial, em Primeiro Grau deve ser deliberado quanto ao prosseguimento do feito - agravo parcialmente provido para esse fim.